Tribunal: CARF
Processo: 13839.721990/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721990/2013-35
ACÓRDÃO
2002-009.324 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.324 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721990/2013-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 08 a 12, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009 (ano-
calendário 2.008), apresentando a impugnação de fls. 02 a 06.
Em relação à declaração de ajuste anual retificadora do IRPF/2.009 (ano-
calendário 2.008, apresentada em 27/10/2010 (fls. 88/94), o lançamento em foco
apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 107.263,50 (fl. 10), pagos pela Caixa Econômica Federal. CNPJ:
00.360.305/0001-04, calculando, ao final, imposto suplementar de R$ 19.709,23,
multa de ofício de R$ 14.781,92 e juros de mora de R$ 7.530,89, calculados até
28/06/2.013.
Na impugnação interposta às fls. 2 a 6, acompanhada dos documentos de fls. 13 a
86, o contribuinte propugna pela insubsistência e pela improcedência da ação
fiscal, com o conseqüente cancelamento do débito fiscal reclamado, alegando, em
síntese, que:
· os rendimentos supostamente omitidos, no montante de R$ 107.263,50,
correspondem a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, conforme processo judicial no 897/2003, da 1a vara cível da
Comarca de Jundiaí referente ao período de 26/11/1.999 a 30/07/2.006. Foram
declarados como rendimentos isentos de tributação, com amparo na decisão
judicial exarada em função da Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-0, da 19a
Vara Federal de São Paulo, determinando que, para fins de tributação, os créditos
previdenciários pagos em atraso devem ser considerados mês a mês.
· Do valor recebido foi ainda descontado o montante correspondente a
honorários advocatícios.
· pagou aos seus advogados Élio Fernandes das Neves, Carlos Alberto dos Santos e
Guilherme Ferreira Prado os honorários de R$ 44.024,94, que devem ser
descontados no lançamento.
· respeitada a decisão liminar exarada na Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-
0, da 19a Vara Federal de São Paulo, a incidência do Imposto de Renda Pessoa
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.324 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721990/2013-35
3
Física em relação aos benefícios previdenciários pagos com atraso deve ocorrer
sobre o rendimento mensal auferido pelo Segurado, e não sobre o montante,
como se fosse lançamento único, devendo ser efetuado o ajuste, ano a ano, de
1.999 a 2.006 (reproduz trecho do Ato Declaratório no 1, de 27/03/2.009, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, recebidos acumuladamente por meio de decisão judicial, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda quando do seu recebimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS DO INSS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
Uma vez que a Ação Civil Pública não é proposta pelo contribuinte, sua existência
com o mesmo objeto do processo administrativo não implica concomitância, uma
vez não consubstanciada a renúncia à esfera administrativa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a natureza da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.324 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721990/2013-35
4
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 236
DF CARF MF
Original